Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705310-08.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Mirilanni Reis Malveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no presente agravo interno, porquanto o i. Ministério Público foi ouvido no processo de referência (art. 1.019, III, c/c os arts. 178, II, e 179, I, do CPC), conforme se constata nos Ids 84383006, 87284182, 84383006 e 111235991 dos autos n. 0706709-86.2020.8.07.0018. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora